Tribunal: STF
Processo: HC 231364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro “CPMI – 8 de Janeiro”, por intermédio da Advocacia do Senado Federal, opõe embargos de declaração em face de decisão liminar que concedeu a Walter Delgatti Neto o direito de não responder a perguntas que, em seu entender, possam lhe incriminar.



    Segundo a Advocacia do Senado Federal, há omissão na decisão: o dispositivo limitou-se a reconhecer ao paciente “o direito ao silêncio”, mas, como ele havia sido convocado na condição testemunha, o silêncio abrangeria apenas às questões que fossem necessárias para elidir a autoincriminação.



    Defende, em síntese, que essa é a orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece ser imposto às testemunhas convocadas o dever de falar a verdade sobre os fatos de que tenham conhecimento.



    Requer, assim, “o provimento do recurso, com o suprimento da omissão, a fim de reconhecer a oitiva do paciente na condição de testemunha e fixar que não está albergado pelo direito ao silêncio todo e qualquer questionamento mas simplesmente o na medida necessária para se elidir a autoincriminação” (eDOC 7, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão jurídica à Advocacia do Senado Federal no que tange à orientação prevalente neste Supremo Tribunal Federal.



    De fato, como expressamente indicado na decisão embargada, o direito ao silêncio confere a pessoa, independente se investigado ou testemunha, que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000), sem que com isso qualquer consequência negativa decorrente de seu status poenalis possa lhe advir. 



    Desse modo, ao garantir ao paciente o direito ao silêncio, resta evidente que o alcance do direito assegurado no decisium restringe-se apenas às questões que, no entender do paciente, possam lhe incriminar. Enquanto testemunha – condição na qual foi convocado – não tem ele o direito de silenciar sobre fatos que não o incriminem: ao revés, como expressamente estabelece o art. 206 do Código de Processo Penal, “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”.



    Acolho, portanto, os embargos de declaração, sem modificar a decisão, para fixar que o paciente não está albergado pelo direito ao silêncio todo e qualquer questionamento mas simplesmente o na medida necessária para se elidir a autoincriminação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente